Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008715-36.2020.8.11.0000
Recorrente : RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP
Recorrido : LUIS CESAR PAVAN e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela RÁDIO E TELEVISÃO MASSA LTDA - EPP, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 48417474):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM DINHEIRO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PENHORADO ERA DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo provas quanto à alegação de que os valores penhorados constituem capital de giro da empresa devedora, é de ser mantida a constrição. 2. “inexiste impenhorabilidade legal do capital de giro das sociedades comerciais ou de valores seus porventura depositados em contas bancárias. O art. 833 do CPC, que elenca os bens do devedor não sujeitos à execução, ou seja, os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis, não alcança tais bens.” (TRT-1 - AP: 00008614420125010282 RJ, Relator: Rildo Brito, Terceira Turma, Data de Publicação: 16/03/2018).” (n.u. 1008715-36.2020.8.11.0000, Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020).
Alega violação ao art. 833, IV, CPC, ao argumento de que é ilegal a penhora sobre o “capital de giro das sociedades comerciais ou de valores seus porventura depositados em contas bancárias”.
Recurso tempestivo (id 52338482).
Contrarrazões (id 52896492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que deferiu o bloqueio na conta da Recorrente.
Ao apontar violação ao art. 833, IV, CPC, a parte Recorrente defende a revisão do aresto a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade sobre o montante bloqueado nos autos do cumprimento de sentença em razão de se tratar de “capital de giro” da empresa.
Por sua vez, o aresto vergastado desproveu o intento por verificar que a parte Recorrente não comprovou “que os valores penhorados comprometem o regular funcionamento da atividade empresarial”, vejamos (id 48417479):
“A principal tese da agravante é a de que o art. 833 do CPC garante a impenhorabilidade do salário, e, neste caso, como os valores bloqueados seriam utilizados como capital de giro, desenvolvimento de atividades, e pagamento de salário dos funcionários da empresa, o valor é impenhorável.
Embora a agravante insista em que os valores penhorados em conta de sua titularidade tratam-se de “capital de giro” e indispensáveis à manutenção de sua atividade empresarial, nenhum fiapo probatório trouxe para os autos no intuito de comprovar essa alegação; a agravante juntou apenas a relação de seus credores e funcionários, e os valores a eles supostamente devidos (cf. ID. Num. 40034452 - Pág. 8/14); a prova da impenhorabilidade é ônus da parte executada do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de que os valores penhorados comprometem o regular funcionamento da atividade empresarial da agravante.
Além disso, ainda que houvesse tal comprovação, “inexiste impenhorabilidade legal do capital de giro das sociedades comerciais ou de valores seus porventura depositados em contas bancárias. O art. 833 do CPC, que elenca os bens do devedor não sujeitos à execução, ou seja, os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis, não alcança tais bens.” (TRT-1 - AP: 00008614420125010282 RJ, Relator: Rildo Brito, Terceira Turma, Data de Publicação: 16/03/2018).
Neste norte, fazendo-se uma interpretação lógica quanto à admissibilidade de bloqueio de valores existentes nas contas correntes da empresa/embargante/agravante, não se constata nenhuma irregularidade na penhora realizada.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, portanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius" (RMS n. 54.566/PI, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017).
2. No caso, a constrição de parte do faturamento da agravante foi desdobramento natural e previsível do transcurso do prazo de cumprimento voluntário da condenação, o que levou o credor, ora agravado, a requerer a execução da sentença, assim como a prática de atos de expropriação para satisfazer seu crédito, segundo previsão do art. 523, § 3o, do CPC/2015.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5. No caso, reduzir o percentual da penhora de faturamento da agravante, exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.
6. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1215746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal..
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII